Tribunal: TJDFT
Processo: 0762559-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO EM OUTRO PAÍS. AUSÊNCIA DE SUPORTE ADEQUADO À PASSAGEIRA. ALOCAÇÃO EM OUTRA EMPRESA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE POR MARCAÇÃO DE ASSENTOS E DESPACHO DE BAGAGENS. PAGAMENTO POR VISTO PARA ENTRADA EM PAÍS NÃO ABRANGIDO PELO TRAJETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de a condenar ao pagamento de R$ 4.123,34 (quatro mil, cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos) a título de danos materiais, bem como arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a autora/recorrida adquiriu passagens aéreas para viagem internacional à Austrália. O descolamento consistiria em voo de Brasília/DF a Lima/Peru; Lima/Peru a Santiago/Chile; Santiago/Chile à Nova Zelândia (com parada de 2h), chegando ao referido destino final. No entanto, ao chegar a Lima, o voo seguinte sofrera atraso, tendo a recorrida permanecido por 8h no aeroporto. Com disso, foi realocada em voo para Guarulhos/SP para que, no dia seguinte, embarcasse para Santiago. Em Guarulhos, a recorrida tomou conhecimento de que seria alocada em voo da companhia australiana Qantas, cuja empresa cobrou novamente pelo despacho de bagagens e pela escolha de assento específico, a despeito de tal quantia já ter sido paga à recorrente. Por fim, a parada inicialmente programada para ocorrer na Nova Zelândia não aconteceu, pois o voo que partiu de Santiago seguiu diretamente à Austrália, apesar de a recorrida ter efetuado o pagamento de quantia exigida para visto de ingresso na Nova Zelândia. Formulou pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.123,34 (quatro mil, cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), bem como reparação por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
4. O Juízo de origem concluiu que “inobstante os argumentos da empresa ré de que o cancelamento do voo tenha sido realizado – por culpa de terceiros - não há comprovação nos autos de tais alegações, o que configura evidente falha na prestação de serviços da empresa ré, além de resultar na responsabilidade das companhias aéreas pelos danos causados às partes autoras, que é objetiva, na forma do que prevê o art. 14 do Código Consumerista. Os danos materiais para serem devidos devem estar corretamente comprovados. Na hipótese, a parte autora apresentou os comprovantes dos valores pagos, indevidamente, relativos à assento, despacho de bagagem e visto em país estrangeiro, sendo, pois, devida a sua restituição pela empresa requerida, no valor de R$ 2.061,67 (dois mil, sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), corrigido desde o desembolso. (...)Os fatos narrados na inicial, notadamente a espera por várias horas para atendimento no aeroporto internacional, além de ter seu voo remarcado para o dia seguinte, após ao voo original contratado, além do comprometimento financeiro, tendo que arcar com despesas indevidas, o fato de não ter recebido qualquer assistência da requerida, além de ter o voo de ida cancelado, de igual forma, ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade dos autores”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a recorrida não fez consistente na apresentação dos bilhetes aéreos por si emitidos. Além disso, afirma que o voo apontado pela recorrida não teria sido alterado ou cancelado. Outrossim, aduz que não há provas dos alegados danos materiais. Também afirma que estariam ausentes os pressupostos para configuração da responsabilidade civil por danos morais. Ao final, pede a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” fixado na origem.
6. Contrarrazões ao ID 58209908.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso, o documento de ID 58209867 evidencia que a recorrida utilizou os serviços da companhia aérea australiana Qantas, bem como demonstra o pagamento por visto de entrada na Nova Zelândia. Outrossim, os documentos apresentados ao ID 58209889 comprovam o vínculo jurídico entre as partes. Assim, tenho que há verossimilhança nas alegações da recorrida no tocante à falha na prestação do serviço. Por outro lado, a recorrente não apresentou qualquer prova de que teria prestado o serviço na forma contratada.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso em exame, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassou, em muito, o mero aborrecimento intrínseco ao transporte aéreo, bem como o simples descumprimento contratual.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, o que aconteceu na hipótese.
11. Nesse trilhar, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.